Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-77.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000791-77.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HEITOR AUGUSTO SELLA - CPF: 030.036.731-73 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), TASSIA MARIA ARAUJO RODRIGUES - CPF: 014.582.092-02 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000791-77.2022.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

HEITOR AUGUSTO SELLA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO DE VOO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Ressalto que, a alegação de questões operacionais não é hipótese de excludente de responsabilidade.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que foi fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ex positis, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,

julgo parcialmente procedente
os pedidos formulados na presente ação para condenar a parte Requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da data da prolação desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

O Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a Reclamada requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

A recorrente alega que adquiriu passagens áreas para o dia 08/01/2022, partindo do Rio de Janeiro/RJ com destino a Sinop/MT, com previsão de chegada às 13h20min.

Afirma que a compra se deu a fim de que participasse de cerimônia religiosa de casamento de pessoas próximas, a ser realizada no município de destino.

Aduz, porém, que seu itinerário foi cancelado, frustrando, assim, seu comparecimento junto à festividade almejada.

No que se refere às alegações da Recorrida, de que não pode ser responsabilizada porque o cancelamento se deu por problemas técnicos operacionais, destaco que não houve qualquer comprovação quanto ao motivo do cancelamento do voo, ônus que incumbe à parte Ré, ora recorrida, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, além de tal não ser enquadrada em qualquer excludente de responsabilidade, vez que abarcado pela teoria do risco da atividade.

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Portanto, a indenização pleiteada é medida de direito.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, tendo em vista que o Recorrente, com o cancelamento do voo, perdeu a celebração do evento junto a seus amigos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o quantum indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022